Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712236-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias complementar as razões recursais, explicitando fatos, fundamentos e pedidos que considera pertinentes ao caso, na forma do art. 932, parágrafo único do CPC, sob pena de não conhecimento. Brasília, 2 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator